Tribunal: TJSP
Processo: 0006390-57.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Indeferimento de remição de pena - Conclusão de curso à distância - Requisitos exigidos pelo artigo 126, § 2o, da Lei de Execução Penal e pelo art. 2o, II da Resolução no 391/2021 do CNJ não observados - Precedentes - Decisão mantida - Agravo não provido.